Tribunal: TJSP
Processo: 2293147-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: .
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2293147-91.2025.8.26.0000; Relator (a): Martin Vargas; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ausência de nulidade por falta de fundamentação adequada. Inovação recursal quanto à alegação de violação ao regime jurídico dos honorários periciais em hipótese de gratuidade. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que rejeitou os embargos de

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ausência de nulidade por falta de fundamentação adequada. Inovação recursal quanto à alegação de violação ao regime jurídico dos honorários periciais em hipótese de gratuidade. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão de homologação da estimativa de honorários periciais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada deve ser anulada por falta de fundamentação adequada; e (ii) saber se é cabível a readequação dos honorários periciais fixados.
III. Razões de decidir
3. Nulidade na decisão agravada não verificada. Magistrado que adotou as razões técnicas do perito para o cálculo dos honorários periciais e refutou as alegações do agravante, ainda que de forma concisa.
4. Não conhecimento da alegação de violação ao regime jurídico dos honorários periciais em hipótese de gratuidade, nos termos do art. 95, § 3o, II, do CPC e da Resolução CNJ n. 232/2016 e do pedido de apresentação, pelo perito, de planilha detalhada. Teses que não foram alegadas em primeiro grau, o que impede o conhecimento por este Órgão Julgador.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.